Tribunal: TJSP
Processo: 1020615-12.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Ausência de verossimilhança das alegações inaugurais, à luz dos elementos dos autos que demonstram que o autor permaneceu durante anos, sem qualquer questionamento, sofrendo descontos em seu contracheque do INSS decorrente de empréstimo

Ementa:
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Ausência de verossimilhança das alegações inaugurais, à luz dos elementos dos autos que demonstram que o autor permaneceu durante anos, sem qualquer questionamento, sofrendo descontos em seu contracheque do INSS decorrente de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020615-12.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020615-12.2019.8.26.0007 -Voto no 20.840
2
Apelação n. 1020615-12.2019.8.26.0007
Voto n. 20.840
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Itaquera 1a Vara Cível)
Apelante:
Moises Rodrigues de Carvalho
Apelado:
Banco Pan S/A
MM. Juiz:
Luiz Renato Bariani Peres
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por dano moral e de repetição de indébito.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Ausência de verossimilhança das alegações inaugurais, à
luz dos elementos dos autos que demonstram que o
autor permaneceu durante anos, sem qualquer questionamento, sofrendo descontos em seu
contracheque do INSS decorrente de empréstimo
consignado que afirma não ter contratado. Razões
recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Moises Rodrigues de Carvalho, ora apelante, propôs esta
demanda (fls. 1/46 e emendas de fls. 50/53 e 57/61), aduzindo que vem
sofrendo há 14 (catorze) anos descontos em seu contracheque do INSS
decorrente de empréstimo consignado que não contratou, nos seguintes termos:
“Ocorre que desconhece dois empréstimos realizados junto ao requerido, em razão de não ter
contrato este serviço. Sendo que um pertence ao antigo Cruzeiro do Sul, contrato no:
0229000018808, inicio 13.05.2005 no valor de R$ 75,66, data da exclusão 30.04.2008,
contrato 0229001271893, data de inicio 29.04.2008 no valor de R$ 90,26, valor este que
vem sendo descontado até a presente data. Destaca-se que que houve fusão dos banco Cruzeiro
do Sul para o requerido e assim houve novo contrato de empréstimo consignado emitido por
este, de um serviço que não fora contratado. (...). Cumpre esclarecer que o requerente não
recebeu nenhum valor a título desses empréstimos consignados, que vem sendo debitados da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020615-12.2019.8.26.0007 -Voto no 20.840
3
aposentadoria durante esses 14 anos.” (sic) (fls. 2).
Com base nessa causa de pedir, o autor postulou, em sede de
tutela de urgência, a suspensão do desconto das parcelas referentes ao
empréstimo consignado (contrato n. 0229001271893). Ao final, requer a
declaração de inexigibilidade “do empréstimo consignado feito de forma fraudulenta e, por
consequência, a devolução, em dobro, das prestações pagas até o momento”
(grifo original fls. 8), assim como a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no montante estimado de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
Citada,
a
instituição
financeira
ofertou
contestação
defendendo a regularidade das cobranças e da contratação. Esclareceu que o
débito decorre do “cartão consignado” contratado com o Banco Cruzeiro do
Sul e que “em razão da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, adquiriu parte
da carteira de cartões de crédito consignados, os quais foram alienados por meio de leilão”,
cuja operação foi regulada pelo Banco Central. Ressalta que a fatura emitida em
7/3/2019 revela saldo devedor (de R$ 4.335,66), o que afasta a alegação de
fraude. Em decorrência, nega a existência de ato ilícito a ensejar a obrigação de
indenizar (fls. 67/82). Juntou documentos a fls. 83/219.
Colhida a réplica (fls. 288/294), sobreveio a sentença que
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 700,00
(setecentos reais), ressalvados os benefícios da justiça gratuita (fls. 295/296).
Neste recurso (fls. 298/302), o autor repisa, em síntese, a
alegação no sentido de que “os danos causados (...) deverão ser indenizados, ou seja,
cessar os descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a
inexigibilidade da divida, e o dano moral sofrido pelo autor durante todos esses anos, pois vem
sofrendo com os descontos e as cobranças indevidas” (fls. 301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020615-12.2019.8.26.0007 -Voto no 20.840
4
Contrarrazões a fls. 306/329, nas quais o réu aventa
preliminar de não conhecimento do recurso.
A fls. 335 e 337 o réu manifestou oposição ao julgamento
virtual do recurso.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar suscitada pelo réu em
suas contrarrazões recursais relativa à ausência de impugnação da sentença, uma
vez que a petição recursal atende a contento os requisitos previstos no artigo
1.010, do Código de Processo Civil, ou seja, ela contém “os fundamentos de fato
e de direito” e “o pedido de nova decisão”.
Pois bem.
Como constou do relatório, na petição inicial o apelante se
insurgiu contra os descontos em seu contracheque do INSS decorrentes de
empréstimo consignado que vem ocorrendo durante 14 (catorze) anos. E
afirmou ter tentado “contato com o requerido por diversas vezes, sem êxito” (fls.
2).
Certo é que a sentença julgou improcedentes os pedidos aos
seguintes fundamentos (fls. 296):
“Os documentos juntados aos autos demonstram que os
descontos em seu benefício previdenciário ocorrem há mais de 14 anos, sem
que houvesse qualquer questionamento por parte do autor.
Este fato corrobora objetivamente a existência do contrato entre
as partes, ainda que tenha o réu deixado de juntar o contrato assinado pelo
autor, porque destoa totalmente do comportamento esperável de qualquer
pessoa que permita o desconto de valores de seu benefício previdenciário sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020615-12.2019.8.26.0007 -Voto no 20.840
5
qualquer atitude contrária do beneficiário.
A boa-fé objetiva, pautada na legítima confiança despertada à
parte adversa, confirma a lisura da contratação e, portanto, dos descontos feitos
no benefício do autor.
Ausente a prática de ilícito, não há supedâneo à indenização por
danos morais.”
Em suas razões recursais o apelante reitera as alegações
lançadas na inicial. No mais, alega que “somente tomou conhecimento dos valores
descontados do seu beneficio, quando compareceu a uma agência do INSS - Instituto Nacional
do Seguro Social (...)” e que “foram expedidos cartões de créditos consignados em nome do
apelante, cartões esses que nunca chegaram em sua residência, não houve o desbloqueio, muito
menos o uso do cartão” (sic) (fls. 301).
Registre-se que o apelado trouxe aos autos inúmeras faturas
de cartão de crédito com vencimentos entre dezembro de 2009 a março de
2019 (fls. 95/210), ao passo que esta demanda foi ajuizada em julho de 2019.
Não passa despercebido que o próprio apelante instruiu a
petição inicial com faturas de cartão de crédito, inclusive, emitidas pelo Banco
Cruzeiro do Sul S/A com vencimentos em 2011 (fls. 16/46), além de extrato,
no qual consta as informações do benefício previdenciário, assim como de
cartão de crédito com reserva de margem consignada com o Banco Cruzeiro do
Sul S/A, assim como diversos outros empréstimos consignados (fls. 13).
No referido extrato consta a data e o valor do débito sob a
rubrica de “RMC”, correspondente ao valor mencionado nos extratos de fls.
14/15 e faturas carreadas aos autos.
Vale lembrar que o apelado em sua contestação comprovou a
aquisição por leilão dos ativos relativos à “carteira de cartão de crédito
consignado” do Banco Cruzeiro do Sul S/A (fls. 212/218).
Com efeito, o apelante permaneceu sofrendo descontos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020615-12.2019.8.26.0007 -Voto no 20.840
6
título de “RMC” durante anos sem nenhuma alegação de desconhecimento do
contrato.
Tudo isso torna inverossímeis1 as alegações lançadas na
petição inicial e sem potência de alterar a rejeição dos pedidos os argumentos
nesta sede recursal, ficando mantida a sentença.
Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados para 15%
sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Anote-se que quando se diz que um fato não é verossímil, não se está a julgá-lo falso. O que se quer
significar é que a verossimilhança da alegação que pode ser até verdadeira não é daquelas que
permite a inversão do ônus da prova.